Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-33.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000242-33.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: DEJACIR PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 302, §3º E 303, §2º DA LEI 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. PROVIMENTO. DENÚNCIA QUE ATENDE O QUANTO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. EXORDIAL ACUSATÓRIA FUNDADA EM INDÍCIOS VÁLIDOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Estando presentes todas as condições genéricas da Ação Penal, inclusive a justa causa, não há motivos plausíveis para a rejeição da inicial acusatória. 2. Importa enfatizar que nesta fase processual, em que vigora um simples juízo de admissibilidade, não se exige certeza, mas apenas indícios da respectiva responsabilidade criminal, a qual se propõe a acusação a comprovar de forma cabal no decorrer da persecução criminal. Ademais, eventual tese negativa de autoria será devidamente analisada no curso da instrução criminal. Desse modo, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistentes na prova oral produzida durante o inquérito, não há que falar-se em ausência de justa causa para o recebimento da denúncia. 3. In casu, constata-se que foram transcritas na denúncia trechos de depoimentos das testemunhas que apontam a imprudência do recorrido em consumir bebidas alcoólicas por um longo período (das 16h às 22h), inclusive, e depois assumir a direção de um veículo automotor, à noite, restando evidente a indicação na peça acusatória das circunstâncias que revelam a suposta culpa do recorrido. Tais circunstâncias denotam a suposta quebra do dever objetivo de cuidado inerente ao tipo penal pelo qual o recorrido foi denunciado, o que restou explicitado na denúncia. 4. Recurso provido. Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8000242-33.2023.8.05.0022, sendo recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e recorrido DEJACIR PEREIRA DOS SANTOS . ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões adiante alinhadas.